Tribunal: TJSP
Processo: 1000206-39.2022.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Taxa de licença de fiscalização e localização. Alegação de ilegitimidade da cobrança. Procedência. Base de cálculo. Número de empregados do estabelecimento. Inadmissibilidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso denegado.